Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-19.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1018756-19.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (APELANTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Embora devidamente quitado (Id n. 126993302 - Pág. 1), até o momento do ajuizamento da Ação o vendedor não havia disponibilizado a documentação necessária para a escrituração. Enviada notificação extrajudicial (Id n. 126993303) em 20/5/2021 que retornou sem cumprimento, com a observação “mudou-se” (Id n. 126993303 - Pág. 3), ou seja, o vendedor não foi localizado, evidenciando-se, desse modo, o ajuizamento da demanda.

2. O fato de o réu ter comparecido na audiência de conciliação e entabulado acordo, não retira referido interesse, mas mostra o reconhecimento, em juízo, do direito do autor, que terá alcançado seu objetivo se o acordo for homologado obrigando o réu em seu cumprimento (escrituração do imóvel).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALISSON GALVAN SPERANZA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de n.º 1018756-19.2021.8.11.0003, manejada em face de
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
sob o fundamento da falta de interesse processual do requerente, diante da ausência da pretensão resistida da requerida, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 126993341), o requerente, ora apelante, narra que, em 20.01.2020, adquiriu, por meio do contrato de cessão de créditos realizado com o senhor Júlio César Speranza, um apartamento no Condomínio Portal do Mar, Edifício Hermes, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Salienta que, embora tenha sido realizado, em audiência de conciliação, um acordo entre as partes, ficando pendente apenas a homologação judicial, tal ato não foi realizado, sendo proferida a sentença recorrida.

Narrados esses fatos, preliminarmente, pleiteia o parcelamento do preparo recursal.

No mérito, sustenta que, entabulado acordo entre as partes, competia ao Juízo singular somente a sua homologação.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, seu interesse processual é evidente, eis que, se assim não fosse, não ajuizaria a demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimada, a requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 126993353).

Indeferido o parcelamento do preparo recursal (id. 137330193), o requerente, ora apelante, ao id. 138083692, efetuou o seu recolhimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a ausência da pretensão resistida da requerida e consequentemente, sob o fundamento da falta de interesse processual do requerente, extinguir, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, esta Ação de Adjudicação Compulsória de n.º 1018756-19.2021.8.11.0003, ajuizada por ALISSON GALVAN SPERANZA em face de KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, entabulado acordo entre as partes, competia ao Juízo singular somente a sua homologação.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, seu interesse processual é evidente, eis que, se assim não fosse, não ajuizaria a demanda.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, a ação de adjudicação compulsória, no âmbito da obrigação de fazer, objetiva compelir o alienante a outorgar escritura definitiva de venda de imóvel ou, ainda, obter sentença judicial substitutiva da sua vontade, para fins de transferência de domínio, mediante registro imobiliário em favor do adquirente.

Ainda, destina-se a ação de adjudicação compulsória à obtenção de título dominial de imóvel compromissado à venda, desde que, obviamente, quitado o preço.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Na hipótese dos autos, embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, conforme consignado pelo Juiz sentenciante, restou claramente demonstrada a ausência de interesse processual do requerente, ora apelante.

Tanto é assim que o requerente, ora apelante, sequer demonstrou qualquer recusa administrativa pela parte requerida em autorizar a escrituração do imóvel. Nesse ponto, insta consignar que o documento de id. 126993303, não comprova a alegada notificação extrajudicial, já que, conforme a devolução do aviso de recebimento de 126993303, foi anotado pela EBCT o seguinte motivo: “mudou-se”.

Não fosse suficiente e refutando a irresignação do requerente, ora apelante, para que tão somente fosse homologado o acordo realizado ao id. 126993316, extrai-se dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Instrumento Particular de 1º Alteração e Consolidação do Contrato Social de Kmerhi Construtora e Incorporadora Ltda. (id. 126993328 – págs. 1 a 7), que a senhora SAMIRA DA SILVA MERHI não faz parte do quadro societário da requerida e, consequentemente, não tenha qualquer poder para nomear preposto.

Nesse passo, evidenciado que a carta de preposição de id. 126993325 não pode ser validada, evidentemente, não há como impor ao Juízo singular que, conforme defendido neste apelo, apenas homologue o acordo realizado na audiência de conciliação.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE JULHO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

DIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS), A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória extinta sem julgamento de mérito ante a falta de interesse processual.

A Ação de Adjudicação Compulsória é utilizada quando houver recusa ou impossibilidade de o vendedor realizar a escritura de compra e venda, se este não puder ser localizado ou não cooperar para a lavratura do documento, deixando de quitar impostos sobre o imóvel, por exemplo. Sua finalidade é a obtenção de autorização judicial para registro em Cartório quando o comprador não tem a documentação correta imposta por lei.

Na hipótese dos autos, o autor adquiriu do réu o apartamento localizado no 2º andar do condomínio Portal do Mar – edifício Hermes, localizado na rua Otavio Pitaluga, s/n, lote 01, quadra 43, Loteamento Monte Líbano, registrado na matricula nº 86653, por R$ R$ 180.000,00, conforme contrato de Compra e Venda de Id n. 126993300 - Pág. 1.

Embora devidamente quitado (Id n. 126993302 - Pág. 1), até o momento do ajuizamento da Ação o vendedor não havia disponibilizado a documentação necessária para a escrituração.

Foi enviada notificação extrajudicial (Id n. 126993303) em 20/5/2021 que retornou sem cumprimento, com a observação “mudou-se” (Id n. 126993303 - Pág. 3), ou seja, o vendedor não foi localizado, evidenciando-se, desse modo, o ajuizamento da demanda.

O fato de o réu ter comparecido na audiência de conciliação e entabulado acordo, não retira referido interesse, mas mostra o reconhecimento, em juízo, do direito do autor, que terá alcançado seu objetivo se o acordo for homologado obrigando o réu em seu cumprimento (escrituração do imóvel).

Desse modo, impõe-se que seja cassada a sentença de extinção, a fim de que seja homologado o acordo conforme entabulado entre as partes.

Pelo exposto, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Recurso a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de homologar o acordo realizado no Id n. 126993316.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao posicionamento do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022.